Tribunal: STF
Processo: HC 225299
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ.



1. Trata-se de habeas corpus no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é apontado como autoridade coatora.



2. A parte impetrante requer:



    A ordem aos impetrados de acatamento ao direito de advogar e a restituição de todos prazos processuais; 



    A decretação de nulidade do processo criminal no Estado de Mato Grosso.



3. Decido.



4. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia de nenhum documento que permita a exata compreensão da controvérsia (decisões das instâncias de origem). De modo que não é possível examinar eventual possibilidade de concessão da ordem, ainda que de ofício. 



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie). 



6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator